Tribunal: TJDFT
Processo: 0741337-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741337-84.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO EDVAR DA SILVA RECORRIDA: UNIMED SEGURADORA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. SEGURO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. JUSTIÇA GRATUITA. INSUFICIÊNICA DE RECURSOS. IMPUGNAÇÃO. DIALETICIDADE. RAZÕES PONTUAIS. OBSERVÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. CÂNCER DE ESÔFAGO. REEMBOLSO. LIMITES DO CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. A hipossuficiência econômica está atrelada a insuficiência de recursos do seu requerente, o que pode existir ainda que este possua renda acima da média nacional. Afastada a impugnação à benesse deferida na origem. 2. As razões recursais devem ser pontuais quanto a irresignação norteadora do pedido de reforma. Rejeitada a preliminar de não observância à dialeticidade. 3. A existência de argumentação, ainda que de forma genérica, sobre o pedido de reforma prejudica a tese de inovação recursal. Preliminar afastada. 4. O valor do reembolso deve ser limitado ao contrato, na forma da tabela praticada pelo seguro coletivo de assistência à saúde. 5. A condenação por dano moral não é devida quando ausente conduta ilícita e os fatos revelarem a ocorrência de um contexto insatisfatório do cotidiano. 6. Negou-se provimento ao recurso do autor. Deu-se parcial provimento à apelação da ré. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 6o, inciso III, 14, e 51, inciso IV, todos do Código de Defesa do Consumidor, bem como 10, §12, 12, inciso VI, e 13, todos da Lei 9.656/1998, ao argumento de que a negativa de autorização para tratamento indicado por médico se revolve como verdadeiro inadimplemento contratual, ante a quebra ilegítima da expectativa do contratante em ter o seu contrato de seguro saúde apto a lhe ofertar a melhor cobertura para tratamento quando necessário. e a negativa indevida de cobertura por parte dos planos de saúde gera o dever de indenizar por danos morais, uma vez que agrava o sofrimento do paciente e sua família. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, e que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado Rodrigo Amaral do Nascimento, OAB/DF 48.782. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no alegado malferimento aos artigos 6o, inciso III, 14, e 51, inciso IV, todos do CDC, bem como 10, §12, 12, inciso VI, e 13, todos da Lei 9.656/1998, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “nos casos de urgência e emergência, em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora do plano de saúde responsabiliza-se pelo custeio das despesas de assistência médica realizadas pelo beneficiário, mediante reembolso. A obrigação, nessas circunstâncias, é, portanto, limitada aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98” (AgInt no AREsp 1913850/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, 4a Turma, DJe 24/02/2022). Igual teor: AgInt no AREsp n. 2.534.737/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024. Portanto, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. Igualmente o apelo não deve transitar quanto à arguida divergência interpretativa, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). No que diz respeito ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, com a consequente condenação da recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Rodrigo Amaral do Nascimento, OAB/DF 48.782. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027